Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709320-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira De Aguiar contra a decisão que deferiu o pedido do ora agravado para penhora de valores oriundos de (futura e eventual) restituição de imposto de renda relativa ao ano corrente no cumprimento de sentença 0052598-83.2005.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de penhora dos valores devidos ao requerido a título de restituição do imposto de renda. Oficie-se à Receita Federal para que, após o processamento da declaração do IRPF 2024, referente ao exercício 2023, transfira para uma conta judicial vinculada a este juízo as verbas em favor do requerido provenientes da restituição do imposto de renda retido na fonte. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “considerando que a irresignação do Agravante em relação à decisão vergastada decorre de discussão sobre constrição judicial que recaiu sobre restituição de imposto de renda, cuja verba é de origem salarial/alimentar já constrita por recente decisão judicial emanada deste mesmo egrégio Tribunal no âmbito do AI 0715708-77.2023.8.07.0000 (probabilidade de provimento do recurso), o que, por óbvio, compromete sua digna subsistência e de sua família em razão da multiplicidade de penhoras sobre a mesma fonte de renda do devedor (perigo de dano grave e de difícil ou impossível reparação)”; b) “estando presentes nos autos os elementos que comprovam que o deferimento da penhora sobre restituição de imposto de renda oriunda de valores percebidos como única fonte de remuneração (Ministério da Economia) do devedor, além de constituir bis in idem sobre renda já constrita por penhora anterior, compromete a sua subsistência em razão da multiplicidade de penhoras sobre a mesma fonte, tanto mais combalida em razão de anterior constrição judicial em contracheque oriunda de pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos brutos que, somada à referida constrição judicial no importe de 5% (cinco por cento) do valor líquido mensal, evidenciam a urgente necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento”; c) “Muito embora seja de conhecimento que a jurisprudência contemporânea admita a constrição das verbas oriundas da restituição de imposto de renda, este e. órgão julgador deve ser alertado para a situação específica dos autos, uma vez que a única renda salarial mensal do Agravante, oriunda do Ministério da Economia, já foi penhorada por ocasião do julgamento do AI 0715708-77.2023.8.07.0000”; d) “com o deferimento de nova penhora sobre valores de natureza salarial, considerando que a origem da restituição de imposto de renda é a mesma (salarial), tem-se, inegavelmente, uma situação de irregularidade frente ao patamar máximo de constrição salarial já definido pelo referido acórdão, um verdadeiro bis in idem sobre verbas que se originam da mesma fonte: o salário do devedor”; e) “deve ser prestigiada a jurisprudência deste e. Tribunal que reconheça, não somente o caráter igualmente alimentar da restituição do imposto de renda, mas sua própria impenhorabilidade, tanto mais diante de duplicidade de penhora sobre verbas alimentares”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “indeferir a constituição de penhora sobre a restituição de imposto de renda do Executado na medida em que constitui nova penhora sobre verba de origem salarial/alimentar já constrita anteriormente”. Preparo recolhido (id 56710955). É breve o relato. A matéria devolvida a este Tribunal gira em torno da possibilidade (ou não) de nova penhora sobre valores de mesma origem (salarial), haja vista que, nos autos no 0715708-77.2023.8.07.0000, fora determinada a penhora de 5% (cinco por cento) sobre sua folha de pagamento e, nestes autos, a decisão agravada determinou a penhora da restituição do imposto de renda. A parte agravante argumenta, em suma, que a penhora sobre a restituição de imposto de renda compromete sua subsistência e a de sua família, pois sua única fonte de renda (salário) já foi penhorada anteriormente (acordão 1735378). Além disso, há o risco de "bis in idem", pois a origem da restituição é a mesma fonte salarial já penhorada. Portanto, pede a suspensão do agravo de instrumento para evitar danos irreparáveis. Os argumentos não prosperam. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. No mesmo sentido colaciono precedente do STJ e deste TJDFT, incluindo a penhora de verba decorrente de restituição de imposto de renda: : AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1791895, 07386839320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.) grifo nosso. No caso concreto constata-se que a busca pela satisfação do crédito pelo agravado já ultrapassa 10 (dez) anos (ação monitória ajuizada em 2005, id 27179721 – autos de origem), sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Em análise da prova documental, não há informações suficientes que apontariam o comprometimento da dignidade do devedor e sua família (ônus que lhe cabe), caso venha a ser concedida a medida de constrição dos valores relativos à sua restituição de imposto de renda. O fato de o acórdão n. 1735378 (autos no 0715708-77.2023.8.07.0000, em julho de 2023) ter limitado a penhora do salário do agravante ao patamar de 5% (cinco por cento), por si só, não impede nova análise diante da mudança no contexto econômico do devedor, aliado ao fato de que a decisão colegiada não teria analisado a constrição dos valores restituídos de imposto de renda. No mais, a penhora confirmada pelo citado acórdão (n. 1735378) recai sobre a folha de pagamento da parte devedora (ora agravante), o que não constitui justificativa apta a obstar nova constrição sobre seus bens que devem responder pela dívida do devedor, sem se descurar da manutenção da dignidade do devedor e de sua família (não demonstrado suficientemente o prejuízo até este momento processual). Assim, razoável admitir-se a penhora das verbas relativas à restituição de imposto de renda do executado, haja vista que o valor a ser restituído (caráter indenizatório) pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Em caso similar, esta Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice à penhora de percentual do valor da restituição de imposto de renda, desde que não comprometa a subsistência da parte executada. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819038, 07438733720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Incumbe à parte executada demonstrar a impenhorabilidade do valor recebido à título de restituição de imposto de renda a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1726825, 07143914420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator